Tribunal: CARF
Processo: 10840.723283/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723283/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.925 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FILMGRAPH COMERCIAL LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, ratificando o ADE da DRF/Ribeirão Preto/SP que excluiu a
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723283/2015-18
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/REC, sessão de 21 de março de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/6) e ratificou o entendimento da
DRF/RIBEIRÃO PRETO/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 1774420, de
1 de SETEMBRO de 2015 (fls. 41), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso
XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2/6) na qual aduziu:
a) que “efetuou parcelamento do débito, em 120 parcelas, sendo que, após ter pago mais da
metade das parcelas, conforme demonstra o extrato de pagamentos em anexo, ocorreu um
erro no sistema de emissão de Guias impossibilitando a continuidade dos pagamentos”.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

b) que, diante da impossibilidade de emitir as guias, ingressou com mandado de
segurança para fins de suspensão da exigência dos créditos tributários;
c) que a exclusão do Simples Nacional afronta princípios constitucionais, tais como,
o da livre concorrência, da função social, da liberdade de exercício da profissão e da
atividade econômica.
Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls.
66/70) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/RIBEIRÃO
PRETO/SP no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“4. Quanto à motivação legal e aos princípios constitucionais, inicialmente vale
ressaltar que a competência da RFB, inclusive para expedir atos de exclusão
está expressa no artigo 33 da Lei Complementar 123, de 2006:
(...)
4.1. O Ato Declaratório Executivo em tela, expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Ribeirão Preto, obedece ao princípio da legalidade, vez
que encontra amparo legal em sentido estrito. O ADE oportunizou a ampla
defesa, visto que resta clara a motivação, além de conferir prazo para a
contestação administrativa.
4.2. De qualquer forma, o exame de validade de dispositivo previsto em lei,
tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
4.3. Sendo assim, fica afastada qualquer preliminar de nulidade do ato de
exclusão do Simples Nacional, conforme alegado pela defesa, em função de
afronta aos princípios constitucionais levantados pela defesa. Não cabe a esta
instância de julgamento administrativa exercer atribuição do judiciário.
5. O cerne da questão consiste em verificar se os débitos motivadores da
exclusão foram realmente regularizados (pagos ou parcelados) dentro do prazo
determinado pela legislação, nos termos estatuídos na Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pela Resolução CGSN no 94,
de 29/11/2011, aqui reproduzida nos trechos pertinentes:
(...)
6. Como se observa pela leitura dos dispositivos acima transcritos, para fins de
permanência no Simples Nacional, a entidade comunicada de sua exclusão
deve comprovar a regularização das pendências no prazo de 30 dias contados
da ciência do ato declaratório.
7. Em sua contestação o contribuinte menciona que ingressou com ação
judicial para ver reconhecido o direito de permanecer no parcelamento.
7.1. No entanto, verifica-se à fls. 55 e 56 que o pedido liminar foi indeferido:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

7. Como os débitos motivadores da exclusão permaneceram na condição de
exigíveis após o prazo para regularização estipulado no ADE, não se pode
acatar o pedido da defesa.
8. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, em consequência,
manter a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2016, nos termos do presente voto”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE
EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de indeferimento ou exclusão do Simples Nacional
que obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo
de forma clara e precisa o motivo do impedimento a que se refere,
permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar
normas mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO
SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não
comprovada a regularização tempestiva dos débitos motivadores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
77/80) no qual rebateu a decisão da DRF/RIBEIRÃO PRETO/SP e da DRJ/REC e, no mérito,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

voltou a pugnar que o que há houvera afirmado na MI, reiterando ter ingressado com ação
judicial visando permanecer no parcelamento firmado.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
05/04/2016 – fls. 74, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 29/04/2016 – fls. 77), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 81/83), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas
em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
No caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Ribeirão Preto/SP emitiu
ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
Para suportar ao ato administrativo de exclusão juntou aos autos consultas
junto ao sistema “SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES”, apontando a
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

situação fiscal da contribuinte no momento da exclusão (fls. 42/48), valores que se referem a
diferenças de p com.
A recorrente, no mérito, alega ter deixado de efetuar alguns recolhimentos por
“erro no sistema de emissão das Guias impossibilitando a continuidade dos pagamentos” (RV – fls. 77)
e ter ingressado com ação judicial para fins de suspensão da exigência dos créditos tributários.
Veja-se (RV – fls. 78):

Pois bem, em relação à inadimplência constatada pela Autoridade Tributária da
DRF/Ribeirão Preto/SP, nenhuma dúvida persiste, posto que a recorrente expressamente
reconhece haver quinhões do parcelamento não recolhidos.
Cabe analisar a ação judicial demandada e verificar se os valores do
parcelamento não recolhidos e que dizem respeito a tributos federais possam estar com sua
exigibilidade suspensa, o que permitiria, contrario sensu, a permanência da recorrente no regime
beneficiado (art. 17, V, in fine, da LC no 123/2006).
Pois bem, como bem pontuado pela decisão de 1o Piso, “o pedido liminar foi
indeferido”, conforme excertos da sentença abaixo reproduzidos (fls. 56):
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

Não bastasse esse cenário, da decisão retro a recorrente não interpôs recurso de
apelação ao TRF3, conforme mostra pesquisa feita por este Relator no site da Justiça Federal em
agosto/2020, tendo sido o processo arquivado em 14/09/2016:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

Desse modo, caem por terra os argumentos da recorrente e o ato administrativo
de exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL, procedido pela DRF/Ribeirão
Preto/SP, se consolida.
DA DECISÃO DO STF
De qualquer modo, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou
posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte
Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator,
ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723283/2015-18

caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
CONCLUSÃO
Então, descumprida a norma cogente, a pessoa jurídica foi corretamente
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL em 2015, projetando-se os efeitos da exclusão
para o 1o dia do ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2016, conforme previsão do artigo
31, IV, da LC no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
ratificando o ADE da DRF/Ribeirão Preto/SP que excluiu a recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL, mantendo a exclusão a partir de 01/01/2016.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital